Tribunal: TJSP
Processo: 2182925-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Liminar indeferida. Insurgência.

1. Agravante que pretende reintegração de posse em razão de alegada invasão em faixa de servidão de linha de transmissão elétrica. Questão controvertida que envolve debate aprofundado acerca dos fatos alegados. Litisconsórcio passivo que envolve mais de setenta pessoas.
2. Pedido liminar que abrange a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Liminar indeferida. Insurgência.

1. Agravante que pretende reintegração de posse em razão de alegada invasão em faixa de servidão de linha de transmissão elétrica. Questão controvertida que envolve debate aprofundado acerca dos fatos alegados. Litisconsórcio passivo que envolve mais de setenta pessoas.
2. Pedido liminar que abrange a reintegração de posse e consequente demolição de acessões. Inviabilidade, no momento.
Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Perigo de irreversibilidade da medida. Exegese do art. 300, § 3o, do CPC.

3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182925-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA., são agravados THAMIRES PEREIRA PRESTE, DAYSE CRISTINA
DA SILVA ALVES, CARMEN, GLAUCIA PEREIRA JARDIM, RAFAEL,
MARINALVA, FIGÊNIA GOMES DOS SANTOS, ELDER PEREIRA JARDIM,
SONIA REGINA ROMERO, MARIA APARECIDA DA SILVA, LUCIENE
MARIA DA SILVA, PEDRINA DE SOUZA VIEIRA, MARIA SANTILIA DE
SOUZA MELO, JACONIAS LIMA BARAUNA, ELISA MARLI DA SILVA
CARLOS, ROSELAINE DAS CHAGAS ROSA, BRUNNA CHAGAS DA
ROCHA, ANA PAULA PEREIRA DA SILVA SANTOS, MARIA JOSÉ DA
SILVA, CAMILA SILVA DOS SANTOS TEIXEIRA, BENEDITA PEREIRA DA
MOTA, ANNA CLAUDIA DA SILVA GOMES, BENEDITO ROSA MOREIRA,
JULIANA LACERDA DOS S. PINTO, ANDRESSA AP. OLIVEIRA B.
TEIXEIRA, VANILDO GOMES DA SILVA, GUILHERME CAMPOS SUZARTE,
TATIANE, MARIA ELIANE FERREIRA, TAMIRES FARIA BATISTA, MIGUEL
MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCELO APARECIDO BRASILINO, GILMAR
BATISTA DO AMPARO, EDVALDO, DAGMAR, JOICE DAS GRAÇAS
ALVES, EDILEUSA MARIA DA SILVA PEREIRA, EDVAN FRANCISCO DOS
SANTOS, MICHELE DOS SANTOS FRANCISCO CARDOSO, DENIS PAULO
VIEIRA DOS SANTOS, CRISTIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ALLAN,
JESSICA GALO FERREIRA, EDUARDO RODRIGO REZENDE COSTA,
AMANDA
SILVA
RODRIGUES,
ROBSON
DANTAS
DOS
SANTOS,
JAQUELINE GONÇALVES DE JESUS, RITA, CASSIO PEDROSA SILVA,
MARIA AURISTELA MOURA DE PAULA, VICENTINA ROSA DOS SANTOS,
ALLISON PEDROSA DO NASCIMENTO, PAULO AUGUSTO DONIZETE
GUIMARÃES, WALTER BARBOSA ROCHA, DAVID EZEQUIEL BRANCO
MARCIANO, IRENE PANUSSI DE ALMEIDA, EDIVANILDO JOSÉ JOAQUIM,
MARIA DAS GRAÇAS GREGÓRIO DA SILVA, JOEL, ELISANDRA DA SILVA
PEREIRA, CARLOS SOUZA MORAIS, MARIA DE SOUZA VELOSO, ANGELA
DE JESUS SANTOS, NAJLA, NEUSVALDO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ
DORIVAL SILVEIRA, TAMIRES EVELIN MIRANDA CARVALHO, ANGELA
BONFIM SANTOS, EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA, ALOISIO JOSÉ DA
ROCHA,
SUELI,
FRANCISCA
RODRIGUES
DA
SILVA,
DEMAIS
OCUPANTES DA ÁREA, DOUGLAS CARLOS TEIXEIRA, ALEXANDRE
CARLOS TEIXEIRA, ELAINE MARIA TEIXEIRA SUZARTE, ANA MARIA
ROSA GUIMARÃES, ERIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, CLAUDIO
DUARTE SOUZA, EVELLYN PEREIRA PRETÉ, JACKSON CARDOSO DE
SOUZA, JACKSON SANTOS DUARTE SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS
GREGORIO DA SILVA, MARIA MAGNÓLIA SOUZA DE JESUS, MARIA
SOUZA PELUZO, JHENNIFER RAYANE FERREIRA DA SILVA, CARLOS
ANTÔNIO DA FONSECA LIMA, DANIELE APARECIDA SILVA DE JESUS,
DÉBORA CRISTINA APARECIDA GARCIA DA SILVA, IVALDO PERERIA
DA SILVA, JANISMAR BARBOSA MOREIRA, JAQUELINE KESLLEY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
2
SANTOS DA SILVA, JEANE GERMANO DA SILVA, SIDNEI HENRIQUE DA
SILVA, VALDEIR LIMA DA SILVA e VALÉRIA ROSA ALVES SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
3
VOTO No 25317
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2182925-66.2019.8.26.0000
COMARCA : MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA
AGRAVADOS: WALTER BARBOSA ROCHA E OUTROS
MM. Juiz de 1a Instância: Bruno Machado Miano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Liminar indeferida. Insurgência.
1. Agravante que pretende reintegração de posse em razão de alegada
invasão em faixa de servidão de linha de transmissão elétrica. Questão
controvertida que envolve debate aprofundado acerca dos fatos alegados.
Litisconsórcio passivo que envolve mais de setenta pessoas.
2. Pedido liminar que abrange a reintegração de posse e consequente
demolição de acessões. Inviabilidade, no momento.
Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Perigo de
irreversibilidade da medida. Exegese do art. 300, § 3o, do CPC.
3. Negado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA em confronto à r. decisão de
fls. 264/265 dos autos principais que, nos autos da ação
de reintegração de posse movida em face de WALTER
BARBOSA ROCHA E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
4
reclamada objetivando a reintegração imediata na posse da
área descrita na inicial, com a demolição das construções
irregulares existentes no local. Inconformada, alega a
agravante, em seu recurso (fls. 01/12), que a r. decisão
agravada merece ser reformada 'in totum', eis que
evidente o esbulho possessório da área, com obstrução da
faixa de servidão nela existente, fato que representa
risco de morte aos próprios ocupantes, além de prejuízo
ao regular fornecimento de energia. Acrescenta que foram
atendidos todos os requisitos previstos no artigo 561 do
CPC, quais sejam: a posse da área, o esbulho praticado
pelos agravados, a data do esbulho e a perda da posse.
Pugna, assim, seja o recurso recebido com a concessão da
tutela de urgência, provido ao final com a reforma da
decisão agravada. Recurso recebido e negada a medida
jurisdicional pleiteada (fls. 682/684) sobrevieram as
contraminutas (fls. 786/805; 991/1018 esta com pedido
de regularização do polo passivo para que sejam intimados
todos os moradores da área afetada por edital e, ainda, a
necessidade da intervenção do Estado de São Paulo e do
Município de Mogi das Cruzes - e 1097/1111). É o
relatório.

II. FUNDAMENTO E DECIDO
1.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
5
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a agravante propôs ação de reintegração de posse
c.c. pedido liminar em face dos agravados porque sendo
concessionária de serviço público de transmissão de
energia elétrica, criada a partir da cisão parcial da
CESP e, ainda, sendo detentora das Linhas de Transmissão
denominadas LT 440kV Bom Jardim Santo Ângelo e LT
440kV Replan Mogi Mirim III Santo Ângelo, ao realizar
vistorias in loco constatou a ocorrência de invasão em
parte da referida faixa de servidão, especificamente
entre as torres 255 a 245 da LT BOJ SAA e torres 740 a
741 da LT REP MOM III SAA, área de 110m de largura
localizada entre a Avenida Lourenço de Souza Franco e a
rua Equador, em que os agravados utilizam para construção
irregular
em
alvenaria,
madeira,
cercamentos
e
plantações, sob os cabos condutores de linha de
transmissão. Sustenta que os proprietários do imóvel
objeto da servidão devem respeitar as restrições e
limitações ao uso e gozo de suas propriedades, devendo
abster-se de efetuar construções de qualquer natureza
dentro da faixa da servidão; não alterar as cercas e
arames existentes sem prévio parecer técnico da
concessionária, não atear fogo e não manter plantações ou
construções que, por qualquer forma comprometam ou
coloquem em risco o perfeito funcionamento das linhas de
transmissão. Acrescenta que notificou extrajudicialmente
os agravados e, tendo em vista que as tentativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
6
negociação restaram infrutíferas e, ainda, aliado ao
fato de risco iminente à saúde dos ocupantes por se
tratar de um terreno em que há passagem de linhas de
transmissão de alta tensão é que propôs a presente ação
com o objetivo de desobstruir a faixa de servidão das
Linhas de Transmissão de 440 kV, denominadas Bom Jardim
Santo Ângelo e Replan Mogi Mirim III Santo Ângelo.
Pleitearam em primeira instância a aplicação de multa em
caso de descumprimento da liminar e, em razão do
indeferimento é que houve a interposição do presente
recurso com pedido de efeito ativo à decisão. No entanto,
a decisão agravada deve ser mantida, com as observações
feitas.
3.
Inicialmente cumpre esclarecer que
para a concessão da medida pleiteada necessária a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos do caput do art. 300 do CPC. No
entanto, em contrapartida, a tutela de urgência não será
concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos
efeitos da decisão, conforme estabelece o § 3o do mesmo
artigo. É a hipótese dos autos.
4.
A agravante fundamenta para concessão
da liminar postulada que: a) a posse da área em favor da
agravante foi devidamente comprovada não só pela simples
existência da faixa de servidão de linha de transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
7
da energia elétrica, mas como pela prestação contínua dos
serviços de transmissão de energia elétrica, manutenção,
conservação e inspeção da área pública; b) configuração
do esbulho possessório com a flagrante ocupação irregular
dos agravados gerando a perda da posse dos agravados. E
a concessão da liminar neste momento processual
implicaria na promoção da desocupação da área esbulhada,
desobstruindo a faixa de servidão da linha de transmissão
com a consequente demolição das edificações (ainda que
irregulares) e acessões.
5.
A evidência do direito da agravante
não está caracterizada no momento. Embora a agravante
afirme na inicial que houve a constatação de invasão da
faixa de servidão especificada na inicial, que se supõe
posterior à servidão, há de ser indagada a razão de a
agravante não ter se insurgido anteriormente, quando da
manutenção das torres de transmissão. As imagens e
notificações efetuadas pela agravante a fls. 33/246
não demonstram tratar-se de ocupações recentes. Ao
contrário, as fotografias de fls. 35, 39, 43, 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 111,
121, 123, 125, 142, 148, 152, 154, 158, 160, 162, 163,
165, 167, 169, 171, 173, demonstram aparente posse
velha. Claro que em face do Poder Público tal não se
coloca, mas no caso é singular e delicado. Além disso,
conforme noticiado em contraminuta, especificamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
8
fls. 105:
“...
É sabido, especialmente em razão de audiência de mediação e
conciliação, realizada em 25 de julho de 2019, nos autos do
processo no. 1005133-29.2019.8.26.0361, um dos vários
processos que foram interpostos pela AGRAVANTE, buscando
reintegrar vasta área no consolidado bairro de Jundiapeba,
cortado por linhas de transmissão de energia, que o Município
de Mogi das Cruzes não possui capacidades, sejam
financeiras, sejam sociais para auxiliar ou comportar a
remoção de grande número de moradores e ocupantes das regiões
objeto de pedidos de reintegração em caráter liminar
requeridos pela AGRAVANTE.” (g.n.)
5.1.
Ao que parece, os moradores efetuam
o pagamento de IPTU, energia elétrica e, ao que se
observa, o polo passivo abrange mais de 70 pessoas e seria
temerário desalojar tantas famílias 'a priori', sem
instrução probatória. Correta, portanto, a decisão de
primeiro grau que indeferiu a liminar neste momento
processual diante da fragilidade das alegações da
agravante. Assim se tem decidido em casos símiles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
9
'Agravo de Instrumento. Processual Civil. Agravo interposto
contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de pedido
liminar de reintegração de posse em Ação proposta por Empresa
de Transmissão de Energia (CTEEP). Recurso pela empresa -
Desprovimento de rigor. 1. Não assiste razão à empresa
agravante em seu pleito pela reforma da r. decisão que
indeferiu o pedido liminar - Decisão de deferimento que foi
proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais.
Decisão, ademais, que integra o poder geral de cautela do
magistrado - Discricionariedade do magistrado - Elementos
reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar, mormente a verossimilhança das
alegações Ausência de prova acerca da titularidade e do
alegado risco iminente e, ao contrário, inconteste o potencial
de irreversibilidade da medida. 2. Por fim, as demais questões
opostas pelo agravante dizem respeito ao mérito e não podem
ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de
Instância e deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do
julgamento final da ação originária. Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (AI no2005081-32.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. em 07.05.2019);
Auto de licença de funcionamento. Partindo à análise do pedido
de reversão da liminar concedida na ação ordinária, de se
consignar que o exame do presente recurso deve se limitar à
verificação da presença ou não requisitos necessários à
concessão da liminar, sob pena de invasão à matéria de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
10
em momento apropriado - De acordo com o conjunto probatório
amealhado aos autos, não se mostra viável, nessa seara
recursal, a concessão do efeito ativo para o deferimento da
pretendida antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, caput,
do NCPC), uma vez ausente a prova inequívoca da
verossimilhança da alegação (fumus boni iuris), diante da
possibilidade de dano irreversível que possa causar a
revogação de liminar para impedir a agravante de cassar o auto
de licença de funcionamento que concedeu à agravada. Em
resumo, a contrariedade ao agravo nega a ordem de
fechamento, pelo que inexiste o temor no recurso manifestado
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2133098-57.2017.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão
proferida em ação de reintegração de posse, que deferiu
liminar com ordem de demolição de benfeitorias, auxílio de
força policial e desocupação voluntária. Não há nos autos
documentação que demonstre que o alegado esbulho praticado
pelos requeridos tenha data certa, uma vez que foram
notificados somente no ano de 2017 e, de conformidade com as
fotografias anexadas aos autos, há construções que devem datar
de mais de ano e dia, por serem de grande porte. Necessidade
de dilação probatória para melhor esclarecimento e solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
11
lide. Decisão reformada. Precedentes desta C. Câmara. RECURSO
PROVIDO.” (AI no 2241739-42.2017.8.26.0000, Rel.a Des.a
Isabel Cogan, j. em 20.08.2018);
Claro que não se nega poder haver
risco para os invasores e que a ocupação pode sim ser
ilegal, o que daria, ao final, razão à agravante. E não
se
desconhece
o
interesse
público
no
correto
funcionamento dos sistemas de distribuição de energia
elétrica para toda a comunidade o que coloca poucos
invasores em contraponto ao interesse público. Mas a
questão deve ser melhor dirimida, com decisão ao final,
resguardando (eventual) direito de ambas as partes.
6.
A questão depende de esclarecimentos
e instrução probatória com a produção de provas,
descabido, neste momento, a concessão da pleiteada
tutela. E, ao final, quanto às alegações em contraminuta
acerca da necessidade de regularização do polo passivo
para que sejam intimados todos os moradores da área
afetada por edital e, ainda, a necessidade da
intervenção do Estado de São Paulo e do Município de
Mogi das Cruzes tem-se que essa matéria não comporta
análise devendo ser dirimida em primeiro grau de
jurisdição, pena de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182925-66.2019.8.26.0000 -Voto no - Mogi das Cruzes
12
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com as observações feitas.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator